Tribunal: TJPA
Processo: 0810688-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810688-55.2022.8.14.0000

PACIENTE: VALTERSON DA CONCEICAO SANTANA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2º, II, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
Segregação
preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, pois, na companhia de um menor de idade e portando um simulacro de arma de fogo, assaltou 03 (três) vítimas em momentos diferentes, subtraindo delas 03 (três) celulares e 01 (uma) bicicleta, sendo que a continuidade delitiva só foi obstada quando, ao tentar um novo roubo, acabou capturado, o que justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes jurisprudenciais. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis
. Inteligência da Súmula nº 08 do TJ/PA. -
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela advogada Heliane dos Santos Paiva, inscrita na OAB/PA sob o nº 21.971, em favor de
VALTERSON DA CONCEIÇÃO SANTANA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ (ID – 10479175).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0807956-82.2022.8.14.0028 pela prática, em tese, do delito previsto no art.
157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da
ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da desnecessidade da medida extrema,
razão pela qual requer, liminarmente, a revogação da segregação preventiva, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo, ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, e
m razão de minhas férias regulamentares, foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, que, em 06/08/2022, indeferiu o referido pleito liminar,
requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer, e, após,
o retorno do feito ao meu gabinete
(ID – 10555024).

Em 09/08/2022, o juízo impetrado prestou informações (ID – 10602741).

Em 22/08/2022, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (ID - 10170117), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, ou, ainda, a substituição destas por medidas cautelares diversas da prisão
. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (ID – 10602747) o seguinte:

“(...)

Da análise da legislação aplicável, a teor da Lei 12.403/2011, verifica-se que, consoante os arts. 310, II, 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, caberá a decretação de prisão preventiva do acusado sempre que, havendo provas da materialidade do fato e suficientes indícios de autoria, restar atendido pelo menos algum dos requisitos relativos à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e da segurança da aplicação da lei penal.

De início, antes do trânsito em julgado de decisão condenatória é possível a decretação de prisão preventiva do indiciado sem ferimento ao princípio da inocência, desde que cumpridos os requisitos da prisão cautelar acima referidos.

Na hipótese sub examine, os elementos de prova até então colhidos indicam a existência do crime materializada no termo de Exibição e Apreensão de Objeto, e apontam seriamente o Representado como sendo o autor das infrações penais, de acordo com os depoimentos colhidos em diligência inquisitorial, notadamente os depoimentos das vítimas e do Interrogado, que confessou a prática do crime e fora encontrado com a ‘res furtiva’.

No caso em tela, no que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva,
verifico, segundo o auto de flagrante, que, aparentemente, o flagrado, na companhia de um menor de idade e portando um simulacro de arma de fogo realizou assalto a três vítimas em momentos diferentes, subtraindo três celulares e uma bicicleta. Sendo que a continuidade delitiva só foi obstada em razão de sua captura após tentativa de nova prática delitiva
.

Sendo forçoso ainda se admitir flagrante o perigo à ordem pública, posto que
a aplicação de outras medidas cautelares são insuficientes e inadequadas, tendo em vista a necessidade de manutenção da ordem pública, que se encontra ameaçada pela ardilosa conduta do flagrado, o que subsidia a prisão preventiva dos indiciados, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP
.

Tem decidido a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinqüência” (HC 91.926/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 09/12/2008).

Já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará:

‘Conceito de ordem pública não está circunscrito, exclusivamente, ao de constituir fundamento necessário para se prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social. (TJPA, Habeas Corpus nº 20093007649-0 (79929), Câmaras Criminais Reunidas do TJPA, Rel. Albanira Lobato Bemerguy. j. 17.08.2009, DJe 20.08.2009)’.

De outra forma,
não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública
(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Por fim, além dos elementos genéricos acima mencionados,
exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço
, substancialmente por se tratar de “crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos” de acordo com o inc. I desse dispositivo legal.

Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

De todo o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE VALTERSON DA CONCEIÇÃO SANTANA, EM PRISÃO PREVENTIVA
,
de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de

Processo Penal.”
(grifo nosso)

Como se vê, o magistrado de piso decretou a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, pois ele, na companhia de um menor de idade e portando um simulacro de arma de fogo, roubou 03 (três) vítimas em momentos diferentes, subtraindo delas 03 (três) celulares e 01 (uma) bicicleta, sendo que a continuidade delitiva só foi obstada quando, ao tentar um novo roubo, foi capturado, evidenciando, assim, o risco de reiteração delitiva.

Conclui-se, portanto, que o juízo impetrado expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. SIMULACRO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Não há ilegalidade na ordenação e manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária para garantia da ordem pública, dada a reprovabilidade excessiva da conduta do agente, evitando, inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza, risco que se pode afirmar concreto, diante do modus operandi empregado
.

2.
As circunstâncias em que ocorreu o delito
- crime de roubo em via pública, às 22:00 horas,
com emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes, tendo o réu subtraído para si o aparelho celular da vítima - são fatores que revelam a reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada, evidenciando a periculosidade social do agravante, e demonstrando que a prisão é devida para acautelar-se a ordem pública
.

(...)

6. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva periculosidade social do paciente, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública.

7. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 0271118-34.2019.3.00.0000 / DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17/12/2019) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES ONDE FOI UTILIZADO UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, PERPETRADO EM VIA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PACIENTES NÃO CONDUZIDOS PELA SUSEPE.

Em que pesem os argumentos expendidos pela impetrante, a sua ausência não tem o condão de anular o decreto prisional, pois serve para analisar tão somente a necessidade da prisão. De acordo com o julgamento da ADPF 347 MC no Supremo Tribunal Federal, a audiência de custódia foi tornada obrigatória para todo o País, visando a combater a cultura do encarceramento com a regulamentação da matéria pelo CNJ, conforme a Resolução 213 de dezembro de 2015. Porém, nas situações em que não for realizada, mas sendo atendidas as demais garantias previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, a segregação não restará contaminada. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
Tratando-se de delito grave, cometido com emprego de violência e grave ameaça, possível a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública
. Como destacado pelo Juízo singular e pelo despacho que indeferiu a liminar, os pacientes respondem a outros processos, assim, justificadas suas prisões e a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da prisão.
Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA
.”
(TJ/RS, HC 0191369-15.2019.8.21.7000, Quinta Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Patrícia Fraga Martins, j. 28/08/2019) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[3]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 04/10/2022